Tribunal: TJBA
Processo: 0500161-48.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500161-48.2015.8.05.0054

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MOREIRA DE CARVALHO

Advogado(s): EDIMILSON DA ROCHA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. ABORDAGEM POR ESTRANHO. SENHA PESSOAL FORNECIDA PELO CONSUMIDOR. FALTA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária supostamente realizada por terceiro, mediante abordagem no interior da agência e utilização indevida de cartão e senha pessoal. O Apelante sustenta que deve ser conhecida a falha na prestação de serviço da instituição financeira, com base na responsabilidade objetiva do art. 14, CDC, e súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O Recorrido requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por alegada ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões, como causa de não conhecimento do recurso; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposto golpe praticado por terceiro no interior da agência; e (iii) definir se a ausência de apresentação das imagens das câmeras de segurança, diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor, acarreta a procedência dos pedidos indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é, em regra, objetiva nas relações de consumo, conforme prevê o art. 14 do CDC e estabelece a Súmula 479 do STJ. Entretanto, o § 3º do referido artigo elenca as excludentes de responsabilidade, entre elas, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. No caso concreto, restou incontroverso que o Apelante aceitou, de forma espontânea, o auxílio de pessoa estranha para realização de operação bancária, fornecendo-lhe acesso ao cartão e senha pessoal, o que caracteriza falta de diligência e descumprimento do dever de guarda dos seus próprios dados bancários.

5. A inversão do ônus da prova, embora deferida com base na hipossuficiência e verossimilhança da narrativa, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que afastem a sua própria culpa e comprovem a falha na prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos.

6. A ausência de apresentação das imagens das câmeras de segurança, ainda que requerida, não altera o desfecho da controvérsia, pois não há controvérsia sobre a autoria da operação nem indício de que o terceiro tenha qualquer vínculo com a instituição financeira, afastando o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não mantido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, especialmente nos casos em que este fornece voluntariamente cartão e senha a pessoa estranha. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração, pelo consumidor, de elementos mínimos que afastem a sua própria culpa e evidenciem falha na prestação do serviço.”

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 1.010, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 479; TJ-SP - Apelação Cível: 11037425420198260100 São Paulo, Relator.: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021; TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.007020-7/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0500161-48.2015.8.05.0054, em que figura como Apelante José Moreira de Carvalho e Apelado Banco Bradesco S/A
, acordam
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator